Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS FORTUNA LIMA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Segundo narra o ilustre impetrante, em síntese, o paciente já se encontra preso desde 26/11/19, não tendo ocorrido sequer a audiência de instrução e julgamento, em nítida violação à Instrução 01/2011, da egrégia Corregedoria de Justiça do TJDFT. Por outro lado, informa que nos autos do processo no 0004941-51, em trâmite na 4a Vara Criminal da Ceilândia, cuja instrução processual está avançada, “todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o paciente foi preso numa situação completamente fortuita e que as provas arrecadadas não vinculariam ele aos demais acusados, razão pela qual lhe foi revogada a prisão preventiva naquele processo”. Por fim, assevera que a prisão preventiva deve ser sempre considerada excepcional, sobretudo quando possível a sua substituição por medidas cautelares mais brandas. Com base nessas considerações, requer seja revogado o r. decreto segregatório e expedido alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem a presente impetração, o paciente foi denunciado como incurso no delito descrito no art. 157, parág. 2o, II, III e V e parág. 2o-A, I, do Código Penal. Em relação aos autos no 0004941-51, em trâmite 4a Vara Criminal da Ceilândia, citado pelo impetrante, o crime pelo qual teria sido o paciente denunciado é o de associação criminosa, juntamente com outros acusados. Como visto, apesar da relação trata-se, em verdade, de crimes distintos. Da mesma forma, as razões que levaram o d. magistrado da 4a Vara Criminal a revogar a prisão preventiva não vinculam necessariamente o d. juiz da 3a Vara Criminal da mesma circunscrição. Com efeito, segundo a r. decisão daquele juízo, “encontram fragilizados os motivos que levaram à sua prisão preventiva”, pois “pesa em face do requerido, tão somente, a sua prisão em flagrante na residência utilizada pelo corréu Douglas para esconder os veículos utilizados na prática de roubo em desfavor da Souza Cruz, não constando dos autos outros elementos a configurar a participação do acusado na associação criminosa da QNP32” (ID 15954405). Assim sendo e ainda que por um juízo primário de cognição, tenho para mim que o r. decreto de preventiva e a r. decisão pela qual se indeferiu o pedido de sua revogação, não se mostram ilegais, pois pautados no objetivo da manutenção da ordem pública, conforme se depreende os fundamentos expostos pelo d. magistrado informante (ID 15954404), in verbis: “Tratam-se de pedidos de Revogação da Prisão Preventiva formulados pelas Defesas de LUCAS FORTUNA LIMA e de BRENDO DE MORAIS NUNES, requerendo, em apertada síntese, a revogação das prisões preventivas ou a sua substituição por medidas cautelares diversas das prisões, sustentando quanto ao requerente LUCAS a defesa alega suposto excesso do prazo da prisão imposta, relatando que LUCAS está ‘preso por força de mandado de prisão expedido por este Juízo desde o dia 26 de novembro de 2019 - vale dizer, há aproximadamente 150 dias”, conforme consta no requerimento registrado no ID: 61726371 (...) Conforme já decidido por este Juízo na decisão que decretou a prisão preventiva em relação aos requeridos, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Na decisão, destacou-se que “(...) Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, conforme se verifica da documentação juntada aos autos, na qual foram colhidos elementos de provas aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. No tocante à autoria delitiva, analisando as conversas do aplicativo de mensagens Whatsapp do aparelho de telefone celular de Lucas André, preso em flagrante logo após o roubo, a equipe policial encontrou uma conversa de Lucas André com LUCAS FORTUNA na qual eles combinam o roubo da carga de cigarro, inclusive há mensagens dos assaltantes acompanhando o veículo de entrega, no momento anterior ao roubo. (...) Ainda, no dia 25.4.2019, a equipe policial localizou o automóvel Ford/Ecosport utilizado na prática do roubo, uma arma de fogo e um bloqueador de sinal conhecido como Jammer, ocasião em que o acusado LUCAS FORTUNA foi preso em flagrante delito, fato em apuração nos autos da ação penal no 2019.03.1.004316-4. O local, uma residência no Setor Habitacional Sol Nascente, é o mesmo “barraco” citado por Lucas André na conversa de whatsapp. (...) Ademais, o réu LUCAS FORTUNA registra sentença penal condenatória pela prática dos crimes de furto qualificado e receptação (processo no 1039-9/2017) e receptação (processo no 14882-5/2018). Além disso, responde a ações penais pela prática dos crimes de tráfico (processo no 7894-8/2019), organização criminosa (PJe no 0004941-51) e receptação e adulteração de identificação de veículo automotor na forma tentada (processo no 4316-4). (...)’. Logo, verifico que não houve alteração no contexto fático que ensejou a decretação das prisões preventivas dos requerentes. I - Quanto ao requerido LUCAS FORTUNA LIMA: Não há que se falar em excesso de prazo na prisão preventiva do requerente LUCAS. Isso porque o acusado teve sua prisão preventiva cumprida no dia 26 de novembro de 2019, já houve o recebimento da denúncia e o feito se encontra aguardando a audiência de instrução e julgamento, na qual foi cancelada devido à pandemia do COVID-19, conforme disposição expressa do Art. 5o, da Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, apregoando que ficam suspensos os prazos até o dia 30/04/2020. O prazo para a formação da culpa, por sua vez, não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como primazia o princípio da razoável duração do processo, a ser analisado consoante as circunstâncias do caso concreto, é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão preventiva formulado pelo requerente LUCAS FORTUNA LIMA e mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva, pois permanecem inalterados os requisitos ensejadores da custódia cautelar” (ID 15954404). Conforme ensina o processualista Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). O histórico do paciente evidencia o grande risco de reiteração delitiva, sendo importante destacar que o c. STJ vem decidindo, na sua jurisprudência consolidada, no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por fim, a pendência quanto à designação de audiência é temporária e decorre dos ajustes advindos da suspensão dos atos judiciais por causa da pandemia pela Covid-19, regulamentada pelas Portarias Conjuntas 33 e 50 do TJDFT. Trata-se, sem dúvida, de situação de absoluta excepcionalidade no Brasil e no mundo, não sendo diferente em relação ao Poder Judiciário, que não está imune às conseqüências da pandemia. Dessa forma, a argüição de excesso deve ser contextualizada com o momento atual, não bastando a simples extrapolação do prazo da Instrução no 01/2011 para se concluir pela necessidade de revisão da prisão provisória. Com efeito, além da própria pandemia, é necessário considerar também as peculiaridades do caso concreto que, a meu juízo, deve ser visto como contrário à soltura do paciente. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade apontada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.